Tribunal: TJMT
Processo: 0040090-95.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0040090-95.2010.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ATAIDES ANTONIO MARIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 30961479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. (N.U 0040090-95.2010.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 33120455, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 43333959.
O Recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei 6.830/80, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o prazo da prescrição intercorrente só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação, em Execução Fiscal, da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens.
Assevera que “(...) O PRAZO PRESCRICIONAL SÓ TEM SUA FLUÊNCIA INICIADA DE PLANO (EX LEGE), COM A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INTERESSADA, NA DILIGÊNCIA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE SEUS BENS”. (Id 44079999)
Salienta que “(...) AINDA QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL TENHA SIDO INTIMADA PESSOALMENTE EM 24/02/2014, O FEITO FOI SENTENCIADO JÁ EM 22/05/2019, PORTANTO, ANTES MESMO DO DECURSO DE 06 (SEIS) ANOS DAQUELA INTIMAÇÃO”. (Id 44079999)
Afirma que “(...) ÚNICA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR, daquela data até a sentença não houve o transcurso de 06 (seis) anos, indispensável à configuração da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser anulada a decisão que extinguiu a pretensão executiva, com fundamento na prescrição intercorrente, possibilitando, assim, o devido prosseguimento do feito, nos termos do paradigmático Recurso Especial Repetitivo n. 1.340.553/RS”. (Id 44079999)
Recurso tempestivo (Id. 44144456).
Sem contrarrazões, conforme Id 48409978.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos (Temas 566, 569 e 570)
A suposta ofensa ao artigo 40 da Lei n. 6.830/80, está amparada na assertiva de que o prazo da prescrição intercorrente só tem sua fluência iniciada de plano (ex lege), com a intimação, em Execução Fiscal, da Fazenda Pública interessada, na diligência frustrada de localização do devedor ou de seus bens.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso paradigma REsp 1.340.553/RS, tendo sido firmada as Teses 566 a 571.
Confira-se a ementa do referido paradigma:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (g.n.)
Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, segue abaixo as sínteses dos temas.
Tema 566 – Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.
Tema 567 – Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
Tema 568 – O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Tema 569 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente.
Tema 570 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2o) não ilide a decretação da prescrição intercorrente, devendo a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Tema 571 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4o) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No caso em concreto, a Câmara julgadora entendeu que:
“(...)Nos termos do artigo 174 do CTN, ‘a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.’ Esse prazo, porém, pode ser interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal, o protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua em mora o executado ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo mesmo. ()Com isso, o prazo prescricional foi interrompido em 07/02/2011 e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do caput do citado artigo 174 do CTN.” (Id 30961479)
Em seguida, concluiu que:
“(...) entre a data do despacho ordinatório de citação (07/02/2011) e a data da sentença (22/05/2019), decorreram mais de 08 (oito) anos sem que sequer se verificasse a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual” (Id 30961479)
Por fim, fundamentou o aresto no sentido de que:
“(...) a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei n. 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação, consumou-se a prescrição.”. (Id 30961479)
Neste ponto, como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, firmou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido” (Tema 566). (g.n.)
Nesse sentido, em recente decisão, aplicando o entendimento firmado no referido Tema 566, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor”. (REsp 1849290/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 13/05/2020).
Diante desse quadro, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal fixou como termo inicial da contagem da prescrição intercorrente a data do despacho ordinatório de citação (07/02/2011), ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o prazo prescricional aplicável somente se iniciam a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 566), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV